Tribunal: TJDFT
Processo: 0704637-93.2019.8.07.0008
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MENSALIDADES. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PAGAMENTO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A inteligência do inciso I do §5o do art. 206 do Código Civil – CC é assente ao dispor que as parcelas vinculadas ao contrato de prestação de serviços educacionais prescreve em 5 (cinco) anos, contados da respectiva data de vencimento.
2. Recurso não provido.